Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO E COBRANÇA DE PROVEITO ECONÔMICO CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS. PROVA PERICIAL. ACESSO A SISTEMAS INTERNOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para fixar teto máximo de multa cominatória em R$ 30.000,00, mantendo a obrigação de acesso aos sistemas internos para perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) alegação de obscuridade quanto ao escopo do "acesso aos sistemas internos"; (ii) suposta omissão sobre a suficiência dos dados já fornecidos; (iii) alegada contradição sobre a conversão de dados para formato txt; e (iv) pedido de prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo claros os limites do acesso pericial aos sistemas internos.
4. A determinação de acesso restrito e pertinente aos quesitos formulados pelas partes já delimita suficientemente o escopo da obrigação.
5. A conversão para formato específico não configura produção de nova prova, mas sim apresentação de dados preexistentes em formato técnico adequado.
6. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo órgão julgador.
7. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadmitindo-se rediscussão pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo que a determinação de acesso pericial a sistemas internos com delimitação específica não configura obscuridade, omissão ou contradição. 2. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da questão jurídica pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016.